Tribunal: TJMT
Processo: 1011433-38.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011433-38.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), KALT REFRIGERACAO, COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 07.056.673/0003-74 (APELADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSULTA TRIBUTÁRIA. LIMITAÇÃO QUANTITATIVA IMPOSTA PELO REGULAMENTO DO ICMS/MT. RESTRIÇÃO DESARRAZOADA E DESPROPORCIONAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, SEGURANÇA JURÍDICA E LEGALIDADE. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária e apelação cível interpostas pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado pela empresa Refrigeração Comércio Atacadista e Varejista de Equipamentos. A sentença determinou que a Secretaria Adjunta da Receita Pública da SEFAZ/MT processasse e analisasse a Consulta Tributária n. 51159018/2023, afastando a restrição imposta pelo §2º do art. 997 do RICMS/MT, que limita a cinco o número de perguntas por petição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a limitação quantitativa imposta pelo regulamento estadual ao número de questionamentos em consulta tributária viola princípios constitucionais e direitos do contribuinte; e (ii) estabelecer se a recusa da Administração em processar a consulta, com base nessa restrição, caracteriza ilegalidade passível de controle judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O processo de consulta tributária visa garantir segurança jurídica ao contribuinte quanto à interpretação e aplicação das normas fiscais, sendo um mecanismo essencial de conformidade tributária.

2.

A limitação quantitativa imposta pelo §2º do art. 997 do RICMS/MT não tem amparo em legislação federal e não encontra respaldo na jurisprudência, configurando restrição desproporcional ao exercício do direito de petição do contribuinte.

3.

A exigência de fracionamento das consultas em múltiplos processos administrativos gera insegurança jurídica e burocracia excessiva, podendo resultar em respostas conflitantes, em violação ao princípio da eficiência administrativa (art. 37, caput, da CF).

4.

A recusa da Administração em processar a consulta, somada ao descumprimento do prazo regulamentar de resposta, reforça a ilegalidade do ato impugnado, justificando a intervenção judicial para assegurar o direito do contribuinte à obtenção de esclarecimentos tributários claros e tempestivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Apelação desprovida. Sentença mantida em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.

A limitação quantitativa imposta pelo §2º do art. 997 do RICMS/MT às consultas tributárias não possui amparo legal e viola os princípios da legalidade, eficiência e segurança jurídica.

2.

A Administração Pública não pode criar restrições desproporcionais ao direito do contribuinte de obter esclarecimentos formais sobre a legislação tributária, sob pena de comprometer a previsibilidade e a conformidade fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXIV, "a"; art. 37, caput. RICMS/MT, arts. 997, §2º, e 1.001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.221.170/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10.05.2011.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível n. 1011433-38.2024.8.11.0041, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida nos autos de mandado de segurança tombado com o mesmo número, que, restaurando os efeitos da decisão liminar deferida no nascedouro dos autos, CONCEDEU A SEGURANÇA requestada nos
mandamus
para determinar à autoridade coatora, Secretária Adjunta da Receita Pública da SEFAZ/MT, o processamento e a análise da Consulta Tributária n. 51159018/2023, afastando a limitação imposta pelo §2º do artigo 997 do RICMS/MT, que restringe o número de questionamentos a cinco por petição.

A impetrante, ora apelada, sustentou que, diante da complexidade da operação comercial que realiza – envolvendo a venda de montagem de equipamentos frigoríficos em remessas fracionadas, necessitava de esclarecimentos formais sobre a correta aplicação da legislação tributária, em especial quanto à incidência e recolhimento do ICMS. Assim, protocolou
consulta tributária administrativa
, a qual foi
sumariamente arquivada
pela autoridade impetrada sob o fundamento de que ultrapassava o limite de cinco perguntas permitido pela regulamentação estadual.

Diante do indeferimento administrativo, a impetrante buscou a via judicial, alegando que a
restrição quantitativa imposta pelo regulamento estadual violaria os princípios constitucionais do devido processo legal, da segurança jurídica e da eficiência da Administração Pública
, dificultando o cumprimento das obrigações tributárias e gerando incertezas interpretativas.

O
j
uízo de primeiro grau
, ao analisar o mandado de segurança, já em sede de liminar, reconheceu que a restrição imposta pelo
§
2º do art. 997 do RICMS/MT
era desarrazoada e desproporcional, uma vez que
as perguntas formuladas eram conexas e versavam sobre uma mesma matéria tributária
, e determinou que a consulta fosse
processada e analisada integralmente pela SEFAZ/MT
,
afastando a limitação regulamentar (Id. 257245695).

Inconformado, com a prestação jurisdicional de primeira instância
ESTADO DE MATO GROSSO interpôs apelação
, sustentando, em síntese, que:

1 -
A impetrante não demonstrou direito líquido e certo
, pois não há norma que assegure ao contribuinte o direito de formular consultas sem qualquer limitação quantitativa, sendo a restrição imposta pelo regulamento uma forma de garantir a celeridade e a organização dos processos administrativos tributários; 2 - O
ato administrativo que arquivou a consulta foi legítimo e vinculado à normatização estadual vigente
,
de modo que sua revisão pelo Judiciário implicaria indevida interferência no exercício da discricionariedade administrativa da Fazenda Pública; 3 -
A consulta não foi negada por inteiro
,
mas sim arquivada por descumprir os requisitos formais estabelecidos pelo regulamento, podendo a empresa reformulá-la de acordo com a limitação prevista
na norma. (Id. 257245698).

Por outro lado, a
empresa apelada apresentou contrarrazões
sustentando a manutenção da sentença pelos seguintes fundamentos:

1-
A Administração Pública não pode criar restrições ao exercício do direito de petição do contribuinte
,
sobretudo quando tais limitações dificultam a obtenção de esclarecimentos essenciais para a correta aplicação das normas tributárias; 2 -
R
estrição a cinco perguntas por consulta gera insegurança jurídica
,
pois obriga a formulação de múltiplas consultas separadas sobre um mesmo tema, o que pode resultar em respostas contraditórias por diferentes setores da Receita Estadual; 3 - A

negativa administrativa, além de arbitrária, violou o prazo de resposta previsto no art. 1.001 do RICMS/MT
,
que determina a conclusão da análise da consulta tributária no prazo máximo de seis meses – o que não ocorreu no presente caso, configurando omissão da autoridade fazendária.
(Id. 257244702).

O recurso foi tempestivamente apresentado. Sem preparo por força de lei.

O
Ministério Público
, por meio de parecer, manifestou-se pelo
desprovimento da apelação
e pela
ratificação da sentença em sede de reexame necessário
,
destacando que o

arquivamento da consulta tributária sem resposta viola o princípio da eficiência da Administração Pública e afronta o direito do contribuinte à obtenção de informações fiscais seguras

(Id. 259140191).

Após, vieram-me conclusos para decisão.

É a súmula do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, trata-se de remessa necessária e recurso voluntário interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida nos autos de mandado de segurança impetrado pela empresa KALT REFRIGERAÇÃO, COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS, que, em síntese, concluiu pela CONCESSÃO da ordem mandamental.

O cerne da controvérsia reside na análise da
validade e razoabilidade da restrição imposta pelo art. 997, §2º, do RICMS/MT
,
que limita a cinco o número de perguntas em consultas tributárias formuladas perante SEFAZ/MT.

O
processo de consulta tributária
, conforme dispõe a legislação de regência, visa a
esclarecer dúvidas dos contribuintes sobre a correta interpretação e aplicação das normas tributárias, prevenindo litígios e incentivando a conformidade fisca
l
.
Trata-se, pois, de mecanismo de orientação jurídica e administrativa essencial à segurança das relações entre o Fisco e o administrado.

No caso concreto, a impetrante formulou consulta detalhada sobre a tributação incidente em sua atividade empresarial e
teve seu pedido sumariamente arquivado

pela autoridade fiscal sob o argumento de que o

número de questionamentos ultrapassava o limite regulamentar de cinco perguntas por petição
.

Ocorre que a
interpretação restritiva conferida pela Administração Pública ao dispositivo regulamentar revela-se desproporcional e contrária ao interesse público
,
pois impõe ao contribuinte a necessidade de
formular múltiplas consultas fragmentadas sobre um mesmo tema
,
aumentando exponencialmente a burocracia e a possibilidade de
respostas conflitantes entre si
.

A limitação estabelecida pelo regulamento estadual
não possui amparo na legislação tributária federal nem encontra paralelo na jurisprudência dos Tribunais Superiores
,
que há muito reconhecem a
impossibilidade de normas infralegais imporem restrições não previstas em lei
.

Além disso,
a recusa da Administração em processar a consulta tributária, somada ao descumprimento do prazo regulamentar de resposta, configura violação ao princípio da eficiência (art. 37,
caput
, da CF)
,
pois
cria um obstáculo desnecessário ao cumprimento regular das obrigações fiscais do contribuinte, fomentando um ambiente de incerteza jurídica
.

Sobre o tema, Hugo de Brito Machado ensina que:

"O processo de consulta tem por fim ensejar ao contribuinte oportunidade para eliminar dúvidas que tenha na interpretação da legislação tributária. A consulta pode ser feita diante de um caso concreto, já consumado, como diante de uma simples hipótese formulada pelo contribuinte.”
(Curso de Direito Tributário, 28ª edição, Malheiros, p. 472).

No mesmo sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça rechaça
atos administrativos que, a pretexto de regulamentar o exercício de um direito, terminam por inviabilizá-lo ou criar obstáculos indevidos ao seu exercício
.

Portanto,
a exigência de fracionamento das consultas em múltiplos processos administrativos, sem que haja qualquer justificativa razoável para tanto, não se sustenta, à luz do princípio da proporcionalidade
, devendo ser afastada para garantir o direito do contribuinte à obtenção de esclarecimentos claros e objetivos sobre suas obrigações fiscais.

Diante de todo o exposto, concluo que a decisão recorrida
não merece reforma
, pois
resguarda a legalidade e a razoabilidade dos atos administrativos, bem como protege o direito do contribuinte à obtenção de resposta clara e tempestiva do Fisco
.

Assim,
voto pelo

DESPROVIMENTO

da apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso e pela manutenção integral da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, ratificando-a em sede de remessa necessária
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025